Tribunal: TJSP
Processo: 1003022-84.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SD PM DE 2a CLASSE – Candidato que foi considerado inapto em exame psicológico – Pretensão de anulação da decisão administrativa que considerou o apelado inapto na fase do exame psicológico cobrada pelo Edital de Conc. Púb. DP-1/321/22 – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Previsão de

Ementa:
APELAÇÃO– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SD PM DE 2a CLASSE – Candidato que foi considerado inapto em exame psicológico – Pretensão de anulação da decisão administrativa que considerou o apelado inapto na fase do exame psicológico cobrada pelo Edital de Conc. Púb. DP-1/321/22 – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – Previsão de avaliação psicológica, de caráter eliminatório, nos termos da Lei Comp. Est. no 1.291, de 22/07/2.016 – Critérios e parâmetros do perfil psicológico perseguidos pela Administração Pública, previstos no edital, previamente conhecidos pelo apelado – Ausência de vício na desclassificação do apelado em fase de exame psicológico – Motivos que levaram à inaptidão do apelado que podem ser conhecidos por este, mediante comparecimento pessoal, dentro do prazo recursal, inexistindo violação à ampla defesa, contraditório ou publicidade – Entrevista devolutiva que se presta apenas a informar a interpretação feita pelo psicólogo com a aplicação dos testes, não tendo o condão de alterar os motivos que já podiam ser conhecidos pelo apelado mediante comparecimento pessoal no prazo aludido em edital – Desnecessidade de nova avaliação psicológica diante do conjunto probatório existente nos autos – Laudo de avaliação psicológica do apelado subscrito por profissionais da área de psicologia e elaborado de acordo com parâmetros objetivamente descritos e previstos no Edital do certame – Aplicação dos testes objetivos padronizados por profissionais da área de psicologia não vinculados à Banca Examinadora – Previsão do Edital – Banca Examinadora composta por profissionais nomeados pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e responsável pela análise conjunta, qualitativa e quantitativa, dos testes objetivos padronizados aplicados por profissionais da área de psicologia - Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para julgar improcedente a ação, com a condenação do apelado ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados, de ofício, em R$ 5.511,73 (cinco mil, quinhentos e onze reais e setenta e três centavos), por equidade, conforme a disposição do art. 85, §8oA, do CPC, em desfavor do apelado, observada a gratuidade de justiça já deferida.